Tribunal: STF
Processo: RE 1527540
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 102):



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO COMPLEMENTAR. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. Incabível a execução de saldo complementar decorrente dos índices de correção monetária definidos no Tema 810/STF, cuja execução já foi extinta por sentença, diante do pagamento integral do débito.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 118).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 102, § 3º, da Constituição da República, e ofensa aos Temas 810 e 1170 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O E. TRF4, indiretamente, modulou ele próprio os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em tela, com o que ofendeu o artigo 5º, inciso XXII (direito à propriedade), pois autorizou a incidência da TR no caso, sob a indevida alegação de coisa julgada, que não se sobrepõe à declaração de inconstitucionalidade em tela” (eDOC 161, p. 14).



    A Vice-Presidência do TRF/4, admitiu o recurso extraordinário (eDOC 172).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do juízo de retratação, asseverou que (eDOC 141, p. 2):



    “Na hipótese dos autos, embora o título executivo tenha diferido para a fase de cumprimento de sentença a forma de cálculo dos consectários legais, determinando que se iniciasse com adoção os critérios estabelecidos na Lei nº 1 1 . 9 6 0 / 0 9 , não continha determinação expressa para aguardar o resultado do Tema 810 pelo STF. 



    Nesse contexto, poderiam as partes dispor acerca do montante devido, de modo a finalizar definitivamente o processo. Assim, o autor concordou com o cálculo apresentado, bem como com a sentença de extinção integral da obrigação, não tendo apelado desta. 



    Proferida sentença de extinção integral da execução, é incabível a execução complementar, restando preclusa a matéria. 



    Portanto, não se ignora que houve o diferimento dos índices para o cumprimento de sentença. Entretanto, é sabido que a execução foi realizada com a correção monetária pela TR, quedando-se silente a parte exequente. Após o pagamento, nada pugnou e o feito foi extinto pela satisfação integral do crédito. 



    Assim, incabível a execução de saldo complementar decorrente dos índices de correção monetária definidos no Tema 810/STF, cuja execução já foi extinta por sentença, diante do pagamento integral do débito.” (grifo nosso) 



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, quanto ao reconhecimento da preclusão, por concordância da parte exequente com a extinção da execução, demandaria a análise de normas infraconstitucionais e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Cálculos. Valores recebidos. Impugnação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1509485 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2024 PUBLIC 24-10-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250- AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE n° 1.385.096/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/24)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente